Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. CIRURGIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Administradora de Benefícios está legitimada para o feito em que se pleiteia o reembolso das despesas médicas custeadas pelo consumidor em razão de ausência de autorização de cobertura e responde solidariamente com a operadora de serviços de saúde por eventuais danos morais decorrentes da má prestação dos serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. É inoportuno o pedido apresentado em fase recursal de estipulação de prazo para cumprimento voluntário da sentença. Pedido apresentado em contrarrazões rejeitado.
3. Na hipótese, o autor realizou, em abril de 2024, procedimento cirúrgico de osteossíntese com colocação de placa metálica devido a trauma no cotovelo, mas, em janeiro de 2025, foi recomendada nova cirurgia para retirada da placa devido a dores e parestesia. Solicitou autorização ao plano de saúde, mas não obteve resposta e, em 3/4/2025, foi surpreendido com comunicado de suspensão do plano por inadimplência da Administradora junto à Operadora, embora estivesse adimplente, tendo custeado com recursos próprias a nova cirurgia, fisioterapia, exames e consultas médicas.
4. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante, o caráter educativo da indenização, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. O valor de R$ 4 mil arbitrado pelo juízo a quo deve ser mantido, pois atende a todos esses requisitos, especialmente considerando a “arbitrária sujeição do consumidor à longa espera de mais de 60 (sessenta) dias, para obter a autorização para procedimento cirúrgico que lhe ocasionava dores e sofrimento”.
6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em anexo.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, IV, do CPC. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.